Tribunal: TJBA
Processo: 0511719-65.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511719-65.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO TRINDADE MARQUES

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: ROTA PREMIUM VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Cuida-se de

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença de improcedência em ação indenizatória movida pela Embargante contra os Embargados.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos relevantes apresentados pela parte embargante, especialmente no que tange à distinção entre revisões e trocas de óleo exigidas contratualmente para a manutenção da garantia do veículo.

III. R
azões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível a rediscussão do mérito da causa por via recursal inadequada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos apresentados pela parte, concluindo pela inexistência de provas da realização da revisão dos 36.000 km conforme as exigências do fabricante e destacando que o próprio laudo pericial corrobora a perda da garantia por descumprimento das condições estipuladas.

5. Diferentemente do que sustenta o Embargante, a diferenciação entre “revisão” e “troca de óleo” se mostra inócua, tendo em vista que ambas estão contidas no plano de revisão entregue ao consumidor quando da aquisição do veículo.

6. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de reexame da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de argumentos que foram expressamente analisados e rejeitados pelo acórdão embargado.

2. A rediscussão do mérito da causa não se admite em sede de embargos de declaração, salvo nas hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº.
0511719-65.2017.8.05.0080
, em que figuram como Embargante
ROGERIO TRINDADE MARQUES
e como Embargados
ROTA PREMIUM VEICULOS LTDA
e
OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA